Tribunal: TJDFT
Processo: 0732268-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. PEQUENA QUANTIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interpostacontra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto noart. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 816 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a absolvição ou desclassificação por não haver provas suficientes para manter a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A análise negativa da natureza e quantidade de droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, exige fundamentação concreta. Quantidades reduzidas de entorpecentes, não justificam, por si sós, o agravamento da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2098193, 0738774-49.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.
Acórdão 2074366, 0750480-29.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.
Acórdão 2071871, 0700362-20.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.
Acórdão 1790193, 07481079320228070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 4/12/2023.
Acórdão 1741959, 07226364420238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023.